Tribunal: TJDFT
Processo: 0745739-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IRAN DOS SANTOS SILVA, contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência visando a autorização para a realização de terapia nutricional parental e manipulada em regime ambulatorial no período de 90 (noventa) dias na unidade hospitalar H-Dia Centro de Reabilitação Intestinal e Nutricional. Afirma o Recorrente que é portador de adenocarcinoma intestinal com metástase peritoneal, doença que foi diagnosticada em quadro de urgência com obstrução intestinal. Relata que foi submetido a enterectomia para ressecção de diversos tumores e, após diversas internações, o Requerente evoluiu com perda ponderal progressiva de seu peso, durante os últimos meses. Após iniciar quimioterapia para tratamento de metástase hepática, chegou a pesar 72,8kg em menos de 1 mês, resultando na perda de 21,73% de peso corporal em apenas 6 (seis) meses. Diante do quadro de debilidade, além da desnutrição e sarcopenia graves, o Autor foi encaminhado para avaliação nutricional, tendo-lhe sido prescrito o tratamento vindicado, essencial para a sua sobrevivência. Além disso, consta no rol da ANS, sendo de cobertura obrigatória. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. Parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: O relatório médico ID 212841343 traz as seguintes informações: Paciente com diagnóstico de adenocarcinoma de intestino, previamente obeso, com peso de 126 kg, sendo submetido a enterectomia para ressecção de diversos tumores. Evoluiu com metástase hepática com sinais de necrose local e acometimento vascular intra-hepático (sic), sem indicação de abordagem cirúrgica, em último PET-SCAN (paciente não trouxe exames complementares diagnósticos). Relato de internação prévia em UTI há cerca de 30 dias, tendo perdido cerca de 4 kg, estava com 96 para evoluiu para 92 kg. Após ter iniciado quimioterapia para tratamento de metástase hepática, evoluiu rapidamente com perda ponderal, chegando a 72,8 kg em menos de 1 mês, associado ainda a baixa ingestão de via oral, cerca de 50% das necessidades diárias. Perda de 21,73% do peso corporal &lt; 6 meses. Encaminhado para nossa unidade para terapia nutricional. Paciente possui indicação de nutrição parenteral devido a rápida perda progressiva de peso, &gt; 10% em 1 mês, com sintomas gastrointestinais graves + intolerância à quimioterapia, com ingesta via oral – 50%. Dados antropométricos: - Altura: 1,81 m - Peso habitual: -90 kg - Peso atual: 72 - IMMA: 6,96 kg/m2 A desnutrição resulta em um aumento significativo nos custos hospitalares, incluindo tempo de internação prolongado e necessidade de cuidados médicos adicionais. A intervenção nutricional parenteral, ao melhorar o estado nutricional do paciente, pode reduzir esses custos ao diminuir o tempo de internação e as complicações associadas. A nutrição parenteral é uma abordagem eficaz para garantir que pacientes em estado crítico de desnutrição recebam os nutrientes necessários, especialmente quando outras formas de intervenção nutricional falham. Estudos demonstram que a nutrição parenteral pode melhorar significativamente o estado nutricional, reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida. A manutenção da massa muscular é crucial para a longevidade e qualidade de vida, especialmente em pacientes com doenças crônicas ou debilitantes. A perda de massa muscular está associada a uma piora significativa dos desfechos de saúde a longo prazo. A perda de massa muscular e a falha das intervenções nutricionais convencionais evidenciam a necessidade urgente de uma intervenção nutricional parenteral. A mesma já passou por tentativas de melhora nutricional. Apesar desses esforços, não houve melhora significativa na condição nutricional da paciente. A implementação da nutrição parenteral é essencial para melhorar o estado nutricional do paciente, aumentar a sua longevidade e qualidade de vida, e prevenir complicações graves que podem resultar em risco de vida. As evidências científicas são claras sobre a importância de uma intervenção nutricional agressiva e eficaz em casos de desnutrição grave e sarcopenia. Portanto, solicito o tratamento reabilitação nutricional e intestinal para a paciente Iran dos Santos Silva, com a infusão de terapia nutricional parenteral manipulada em ambiente ambulatorial no período de 90 dias na unidade HOSPITAL H-DIA CENTRO DE REABILITAÇÃO INTESTINAL E NUTRICIONAL. O GDF SAÚDE-DF não autorizou a cobertura, com base no parecer técnico ID 212841337, que diz: O parecer é desfavorável a autorização após a avaliação dos anexos. Não apresenta justificativa técnica para a não aceitação de dieta suplementar via oral ou sintomas relacionados gastro-intestinal que comprometem a nutrição dentro do quadro oncológico de base, que seria a impossibilidade de ingestão de mais que 60% das necessidades nutricionais pela via enteral ou oral. Paciente apresenta IMC não considerado desnutrição de IMC: 22,2 kg/m2 (Desnutrição é considerado IMC ABAIXO DE 18.5), e albumina acima de 3,0. Considerando que a dieta parenteral possui riscos inerentes como risco de infecções, acentuadamente aumentado em paciente oncológicos, este parecer não é favorável a autorização, pois não estão excluídos os critérios de suplementação via oral ou enteral, e não está justificado tecnicamente a desnutrição pelos exames de laboratórios anexados. Vale ressaltar que o uso de bomba de infusão, tem critérios bem definidos para utilização conforme volume necessidade de precisão ou fluxos mais elevados que aqueles providos pelo método de administração por gravidade. (Acido Fólico 18,63 Normal, Fósforo 3,7 Normal, Albumina, Dosagem 3,3 (3,5 a 5,2 g/dL), Amilase 62 Normal, Vitamina B12 1.705 Normal, Cálcio 8,4 ( 8,6 a 10,3 mg/Dl), Capacidade de Ligação do Ferro 262 Normal, Sódio 142 Normal, Lipase 35 Normal) A guia de terapia enteral e parenteral em regime ambulatorial, deve ser solicitado juntamente com o procedimento, nas codificações 20201109 Avaliação clínica diária enteral, 20201117 Avaliação clínica diária parenteral, 20201125 Avaliação clínica diária parenteral e enteral, e não apenas o material e a dieta. Vale ressaltar que para seguimento e acolhimento do beneficiário, foi agendado uma visita presencial pelo médico auditor Maida no Prestador HDIA, para realizar uma melhor análise dos documentos de prontuário. Não obstante as alegações da autora, não se verifica ilegalidade de plano na negativa oferecida pelo INAS/DF. É certo que a cobertura para tratamento de nutrição parenteral se inclui dentre os procedimentos obrigatórios do plano de assistência à saúde, conforme previsto no art. 19, X, alínea “f”, da RN 465/2021 da ANS. Contudo, observa-se que a negativa apresentada pelo GDF SAÚDE-DF para a autorização do procedimento tem por base questionamentos técnicos quanto à necessidade efetiva da nutrição parenteral indicada, apontando o não atendimento de requisitos, além de ponderar inclusive os riscos ao paciente. Vale destacar que o parecer técnico emitido pelo GDF SAÚDE-DF inclui recomendação para realização de visita presencial do médico auditor ao paciente, para melhor análise dos documentos do prontuário. Ou seja, a negativa manifestada pelo INAS/DF ainda não foi definitiva. Nesses termos, impõe-se a reunião de melhores elementos de prova no curso do processo para análise da questão. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Não obstante, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. O relatório médico acostado aos autos principais revela-se como prova inequívoca da probabilidade do direito e demonstram o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação que pode sobrevir à Recorrente, porquanto indica a necessidade da dieta parenteral em face das comorbidades e outras patologias graves que acometem o Autor e que podem agravar seriamente o seu quadro de saúde. Ademais, não cabe à Operadora de Plano de Saúde opinar sobre a eficácia do tratamento, pois deve ser observada a prescrição realizada pelo médico assistente na busca da cura do paciente. Ou seja, o plano de saúde pode restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas interpretações em sentido contrário. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL que custeie o procedimento terapia nutricional parental e manipulada em regime ambulatorial no período de 90 (noventa) dias na unidade hospitalar H-Dia Centro de Reabilitação Intestinal e Nutricional, conforme relatório médico apresentado nos autos. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator